Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA DE ESTUDOS DO GDF. NEGATIVA DE REMATRÍCULA POR SUPOSTAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por estudante beneficiária de bolsa do GDF contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cujo objeto era a determinação de que a instituição de ensino procedesse à sua rematrícula no curso de Direito. A negativa da universidade fundou-se em alegados débitos de 2015, que a agravante sustenta estarem quitados ou prescritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito da estudante de ser rematriculada independentemente das supostas pendências financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva arguidas em contrarrazões devem ser rejeitadas por veicularem matérias que ainda não foram objeto de apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC e precedentes do STJ.
5. Os documentos juntados aos autos evidenciam a existência de pendências financeiras referentes a mensalidades de 2015, circunstância que gera dúvida quanto à pretensão da agravante.
6. Havendo necessidade de dilação probatória para elucidar se a recusa da matrícula decorre de débitos efetivamente quitados ou prescritos, inviável reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, quando pairam dúvidas sobre o direito alegado, não se deve conceder tutela de urgência, pois a análise demanda cognição plena e contraditório exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência somente pode ser concedida mediante demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida.
2. A existência de supostas pendências financeiras impede o reconhecimento da probabilidade do direito à rematrícula em sede de cognição sumária.
3. Questões que demandam dilação probatória não podem ser resolvidas em agravo de instrumento por tutela provisória.